Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724063-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO, SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA AGRAVADO: DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO, SELIA PINHEIRO DINIZ, DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA, VINICIUS DE CARVALHO RISPOLI, GLAUBER DE CARVALHO RISPOLI, DIOGO DE CARVALHO RISPOLI RÉU ESPÓLIO DE: DURCINEA CRISPIM DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto por ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO, SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA, contra decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade comercial com apuração de haveres (0723837-02.2018.8.07.0015) ajuizada em desfavor de DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO e outros. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela ré e homologou o laudo pericial para apuração do balanço de determinação. Esta relatoria, por meio da decisão de ID 72996759 deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pelo expert. Antes do julgamento do recurso, os herdeiros de Rosislene de Carvalho Rispoli (falecida em 07/05/2014), atravessaram petição na qual requerem sua exclusão do polo passivo da presente ação de dissolução parcial de sociedade. Os requerentes fundamentam o pedido na alegação de que a questão envolvendo a saída da ex-sócia da sociedade "SER - Clínica de Atenção Interdisciplinar em Saúde Mental Ltda" já foi definitivamente resolvida em dois processos anteriores (nos 0702653-87.2018.8.07.0015 e 0708313-10.2018.8.07.0000), ambos com decisões transitadas em julgado, tendo inclusive os haveres sido integralmente pagos aos herdeiros no valor de R$ 15.223,92. Sustentam a existência de coisa julgada material sobre a matéria, com a exclusão da sócia falecida devidamente averbada na Junta Comercial do Distrito Federal, razão pela qual sua manutenção no polo passivo constituiria erro processual que viola a segurança jurídica. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requerem a intimação da empresa, das sócias remanescentes e do perito para esclarecimentos sobre a atual composição societária e os percentuais de participação no capital social após o falecimento da ex-sócia (ID 76294316). O agravo de instrumento destina-se exclusivamente à impugnação de decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeiro grau, não constituindo via adequada para a formulação de pedidos originários perante o Tribunal. A competência para apreciar requerimentos de exclusão do polo passivo pertence ao juiz da causa, que detém o controle e a direção do processo principal (no 0723837-02.2018.8.07.0015). A propósito: [...] 2.1. No caso em exame não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário haveria supressão de instância. [...].” (07234684320248070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2024); - g.n. “[...] 2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, o julgamento do recurso deve se limitar às matérias suscitadas no processo originário e enfrentadas na decisão agravada. [...].” (07103015620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 30/9/2024). Nada a prover quanto ao pedido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2025 08:33:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador